Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTIUIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". REDUÇÃO. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGAÇÃO. RECURSO DA RÉ GOL LINHAS AÉREAS S/A CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA BOOKING CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recursos inominados interpostos pelas rés contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 555,29, por danos materiais, e R$ 10.000,00, a título de danos morais.
3. A ré/recorrente GOL LINHAS AEREAS S/A, em síntese, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de prática de ilícito por sua parte, uma vez que suposta não emissão de bilhete aéreo se deveu à agência intermediadora, quem controla e gere a reserva, de modo a excluir sua responsabilidade por quaisquer danos. Pontua que alteração do voo contratado ocorreu em virtude de reajuste da malha aérea.
4. Por sua vez, a ré/recorrente BOOKING.COM sustenta a inexistência de responsabilidade pelo cancelamento do voo, não respondendo solidariamente com a companhia aérea quando apenas faz a intermediação de compra e venda de bilhete aéreo. Requer o afastamento da indenização por dano moral e, subsidiariamente, sua redução.
5. Contrarrazões ofertadas pela autora/recorrida no ID 64757339 e 64757348.
6. Contrarrazões apresentadas pela ré GOL LINHAS AEREAS S/A no ID 64757349.
III – Questões em discussão.
7. Perquire-se sobre a responsabilidade civil das rés/recorrentes por indevido cancelamento de passagem aérea.
IV – Razões de decidir.
8. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
9. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. No caso, a autora/recorrida contratou voo nacional, em 08/2023, por meio da ré/recorrente BOOKING.COM, relativo ao trecho Brasília - Curitiba, a ser operado pela ré/recorrente GOL LINHAS AÉREAS, com embarque inicial no dia 1o/03/2024. Não obstante, ao se apresentar no aeroporto, foi informada acerca do cancelamento de sua passagem, sem aparente motivação plausível, não tendo sido realocada a tempo e modo, tampouco restituída pelos prejuízos, fato que implicou a perda do aniversário de sua sobrinha/afilhada, residente na cidade de destino.
12. Acentue-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
13. Com efeito, diante da inexecução contratual, as partes devem retornar ao estado anterior, recompondo-se o patrimônio desfalcado, sendo medida imperativa a restituição do numerário despendido com as passagens, transporte ao aeroporto e alimentação, na ordem de R$ 555,29, quantia sequer impugnada especificamente.
14. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado, além do desarranjo financeiro ocasionado, extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização por dano moral. Consigne-se que, em função da má-prestação do serviço, a autora/recorrida foi impedida de participar da festa de aniversário de sua sobrinha, a qual planejara há mais de 7 meses para se fazer presente, robustecendo o direito de ser compensada pela aflição sofrida e pelo ruir do programa familiar/pessoal.
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, minoro o valor arbitrado na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais).
16. Noutra via, o egrégio Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a responsabilidade solidária da agência de turismo, qualificação da ré/recorrente BOOKING.COM, por eventuais danos causados ao consumidor (cadeia de consumo - art. 7o, parágrafo único, CDC), quando apenas intermedeia o negócio de compra de passagens aéreas, conforme ilustra o aresto AgRg no REsp 1453920/CE, vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido”. No mesmo sentido, o próprio STJ atestou, em 26/02/2021, na série “Jurisprudência em Teses n. 164, Direito do Consumidor VIII”, que “As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens”.
17. No particular, a autora/recorrida adquiriu somente passagem aérea, mediante intermediação da parte ré/recorrente BOOKING.COM, o que não se confunde com a oferta de pacote turístico. Dessa maneira, à luz das jurisprudências referenciadas, resta patente a sua ausência de responsabilidade para responder pelos danos deduzidos na petição inicial, oriundos do cancelamento do voo contratado (remanejamento da malha aérea).
V – Dispositivo.
18. Conheço do recurso da ré GOL LINHAS AEREAS e lhe dou parcial provimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
19. Conheço do recurso da ré BOOKING.COM e lhe dou provimento.
20. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face da ré/recorrente BOOKING.COM, bem como para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).
21. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.